Tribunal: TJSP
Processo: 2292502-66.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assistência à Saúde
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Revogação.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento pelo método ABA a autores com TEA e TDAH. A decisão de origem determinou terapia intensiva e acompanhamento

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Revogação.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pela Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de tratamento pelo método ABA a autores com TEA e TDAH. A decisão de origem determinou terapia intensiva e acompanhamento multidisciplinar, com multa diária de R$ 20.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a necessidade e urgência do tratamento pelo método ABA, considerando a alegação de falta de comprovação científica robusta e a adequação das terapias convencionais oferecidas pela agravante.
III. Razões de Decidir
3. A tutela antecipada foi revogada por ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto.
4. A necessidade do método ABA não foi comprovada como superior às alternativas já oferecidas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para revogar a tutela de urgência deferida no juízo de origem.
Tese de julgamento: 1. A revogação da tutela de urgência é justificada pela falta de comprovação da superioridade do método ABA. 2. A concessão de tutela antecipada exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto.
Legislação Citada:
Lei no 12.764/2012, art. 3o; Código de Processo Civil, art. 300.